Tribunal: TJMT
Processo: 0006849-94.2017.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006849-94.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEBER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 049.785.461-92 (APELANTE), ANA KAROLINE PINHEIRO DE LIMA - CPF: 057.929.981-32 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, 147 “CAPUT” C/C ART. 61, II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL

–
A
AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – DOLO CARACTERIZADO AINDA QUE O SUJEITO ATIVO NÃO TIVESSE INTENÇÃO DE PRATICAR O MAL PROMETIDO – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – LESÃO CORPORAL – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE “LEGÍTIMA DEFESA” – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO -

CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAR A
AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
-

RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição tanto no que se refere ao crime de lesão corporal quanto ao crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, a lesão corporal, ainda que de natureza leve restou comprovada pelo laudo pericial, e a
ameaça é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo irmão.

Na hipótese, embora o apelante afirme que não agrediu a vítima e que somente a segurou com intuito de fazer cessar as agressões por parte desta, deixou de juntar aos autos prova documental ou testemunhal que pudesse comprovar o alegado
, além do fato de que as lesões corporais descritas na denúncia, estão comprovadas através do exame pericial constante nos autos.

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
.’ (...)”
(STJ – AgRg no HC 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 29/04/2019) (Destacou-se).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0006849-94.2017.8.11.0006 (Código 219578), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual,
Cleber Silva de Almeida

foi

condenado pela prática dos delitos previstos no art. 129, §9º, 147 “caput” c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, sendo fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena imposta.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
(ID nº 22575532).

Nas razões recursais, pugna pela
absolvição do delito previsto no artigo 129, § 9º, do CP, em virtude da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como a absolvição do crime previsto no artigo 147 “caput” consoante artigo 386, III do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, no tocante à dosimetria da pena, para que seja afastada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal. (
ID nº 22575535 e 22575536).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 22575537/38).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosa Marra, adotou
“per relationem”
as contrarrazões do douto Representante do Ministério Público manifestando-se pelo desprovimento dos recursos de apelação (Id. 29424487).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se do recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0006849-94.2017.8.11.0006 (Código 219578), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual,
Cleber Silva de Almeida

foi

condenado pela prática dos delitos previstos no art. 129, §9º, 147, “caput” c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, sendo fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena imposta.

Emerge dos autos:

“(...) Fato 01 —artigo 129, §9°, do Código Penal Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 19h05min, no Bairro Centro, na Escola Estadual Natalino Ferreira Mendes, neste município de Canceres-MT, CLEBER SILVA DE ALMEIDA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física e a saúde de sua ex namorada Ana Karoline Pinheiro de Lima, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls.08/11.

Fato 02 —artigo 147, caput, do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 19h05min, no Bairro Centro, na Escola Estadual Natalino Ferreira Mendes, neste municipio de Cáceres-MT, CLEBER SILVA DE ALMEIDA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, amaçou, através de palavras, a sua ex namorada Ana Karoline Pinheiro de Lima, de causar-lhe mal injusto e grave.

Síntese fática

Conforme apurado, o ofensor e a ofendida foram namorados por um período aproximado de um ano, caracterizando, desta forma, o vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico.

Infere-se que, inconformado com o fim do relacionamento, por ocasião dos fatos, o denunciado se dirigiu até escola onde a vítima estudava e, ao encontra-la, passou a agredi-la com socos e pontapés, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 08/11.

Por fim, o acusado ainda a ameaçou dizendo que iria descarregar o seu revólver calibre 38 no rosto da vítima.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia CLEBER SILVA DE ALMEIDA como incurso no artigo 129, §9° e artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f"’, ambos do Código Penal aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06. (...)”

Nas razões recursais, o apelante
pugna pela
absolvição do delito previsto no artigo 129, § 9º, em virtude da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como a absolvição do crime previsto no artigo 147 “caput” consoante artigo 386, III do Código de Processo Penal, e, caso não seja o entendimento, a readequação da pena imposta.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 22574596), termo de declarações (Id. 22574597), exame de corpo e delito (Id. 22576950) e relatório policial (Id. 22576958).

Quanto a autoria delitiva, observa-se que a ofendida, ouvida em ambas as fases da persecução penal, apresentou declarações harmônicas e coerentes, relatando toda a conduta desenvolvida pelo acusado, bem como as ameaças por ele perpetradas e o medo que dele nutriu.

A vítima perante a autoridade policial, fez as seguintes declarações:

“(...)
QUE teve um relacionamento de namoro com CLEBER SILVA DE ALMEIRA, que durou aproximadamente um ano, vindo a romper este relacionamento há uma semana. Após o rompimento, ele começou a persegui-la, dizendo que se a declarante estiver com outra pessoa irá mata-la e também a sua mãe se for necessário. Estas ameaças são constantes, sempre as mesmas ameaças. Quando a declarante começou a manter contato com seus amigos e amigas, ele ficou furioso, indo até sua escola, quando a declarante chegava na escola, quando entrou o portão adentro, ele a puxou e a agrediu covardemente, com socos, tapas e pontapés. Após o feito, ele tomou seu aparelho celular IPHONE 5S (que custou R$ 4.500,00) e o quebrou, dizendo que não permitirá que a declarante mantenha qualquer de relacionamento com outro homem, pois irá matá-la; irá descarregar seu revólver calibre 38 e seu rosto. Após a agressivo ele saiu normalmente e pegou sua motocicleta e saiu. A declarante está com muito medo e pede ajuda a justice
(...)”
(Id. 22574597).

Em juízo, conforme registra a sentença, a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitiva, descrevendo em detalhes os fatos ocorridos, senão vejamos:

“A vítima, inquirida em Juízo, confirmou o relato dado em sede policial e relatou que: )
ele foi até a minha escola, descobriu que eu estava com outra pessoa e começou a

me ameaçar, disse que ia me matar, que eu poderia chamar quem fosse, mas ele ia me matar
(...) e até eu estava saindo de perto dele, meu braço já estava roxo dele estar me segurando forte, ele deu soco no braço, o chute não me recordo; que ele pegou meu celular, quebrou e disse que ia descarregar a arma no meu rosto (..)
”

O apelante, na fase inquisitiva, afirmou ter proferido ameaças de mortes contra a vítima, porém negou a existência de arma:

“(...)
QUE comparece nesta delegacia o interrogando após ser devidamente intimado para prestar esclarecimentos sobre os fatos narrados no presente inquérito policial; QUE afirma o interrogando que teve um relacionamento amoroso com ANA KAROLINE PINHEIRO DE LIMA por quase quatro anos, inclusive chegaram a conviver juntos na mesma casa e tiveram um filho mas que nasceu sem vida; QUE o relacionamento foi marcado por inúmeras discussões devido o excesso de ciúmes de ambas as partes, episódios que aconteciam mais quando estavam em casa; QUE costumavam sair juntos e ingerir bebida alcoólica e apenas de vez em quando surgiam ciúmes e acabavam em discussões também; QUE na época dos fatos (23/02/17) estava visto mensagens comprometedoras no celular de ANA KAROLINE falando com outro homem, combinando encontro iniciou-se uma discussão, e o interrogando irado diante da suposta traição, pegou o celular dela e jogou no chão; QUE ANA KAROLINE desferiu um tapa no rosto do interrogando que segurou em um dos braços dela para se defender, e ela ainda arranhou o pescoço do interrogando; QUE vieram a se separar mas após uma semana já haviam se reconciliado; QUE o interrogando afirma que não perseguiu ANA KAROLINE
e infelizmente acabou proferindo ameaças de morte contra ela, mas que jamais se concretizaria pois após uma semana já tinham voltado;
QUE o interrogando nunca teve arma de fogo, muito menos a ameaçou dizendo que iria descarregar em ANA KAROLINE; QUE nega o interrogando ter agredido fisicamente ANA KAROLINE com socos, tapas e pontapés, que o único momento foi que pegou no braço dela mas é no local onde ela costuma aplicar insulina; QUE atualmente estão separados novamente, a pedido do próprio interrogando que cansou de tanta discussão e desacordos entre ambos, fato este ocorrido há dois ou três meses atrás
(...)” (Id. 2257699).

Em juízo, o apelante retificou seu depoimento, afirmando que não se lembrava de ter proferido ameaças à vítima, que apenas a segurou pelo braço com intuito de fazer cessar as agressões por parte da mesma.

Para a configuração do crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele
, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça. Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência, requereu medidas protetivas e representou criminalmente contra o apelante.

No que tange a palavra da vítima, sabe-se que nos delitos desta natureza, assume especial valoração, posto que que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, e neste caso, especificamente, a prova oral contida se mostra contundente e fundamenta com suficiência, ao contrário do que alegou a defesa, não havendo dúvida de que a integridade psíquica da ofendida foi violada pelo réu, a ponto de ser necessário o registro da ocorrência, tamanho o receio causado pelo recorrente.

Ademais, não se vislumbra indícios de que a ofendida tivesse qualquer razão alheia ao processo para incriminar injustamente o agente acerca de tais fatos.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Colenda Corte:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO,AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELOS MAUS-TRATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO, BIS IN IDEM ENTRE A LESÃO CORPORAL E O CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (LESÃO CORPORAL E AMEÇA) – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E OS DIAS ATUAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO À LESÃO CORPORAL E À AMEAÇA – MÉRITO – CÁRCERE PRIVADO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ABSOLVIÇÃO AFIGURA-SE IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (TJMT, AP nº 107788/2015)

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

Para caracterização do cárcere privado, “não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra.” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Evidenciada a ocorrência de cárcere privado, afigura-se impertinente a absolvição (TJMT, AP 89407/2017).

(N.U 0006280-59.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
”

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade e os motivos do crime foram alicerçados apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

Assim,
não há dúvida quanto a autoria por parte do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

No que tange à conduta descrita no artigo 129, § 9º, em que pese o apelante negar a autoria do fato, não há que se falar em absolvição, pois a materialidade delitiva foi comprovada ao ser a vítima submetida a exame direto, logo após o delito, pautando-se o magistrado sentenciante não somente em depoimentos testemunhais, mas também em conteúdo probatório outro, qual seja documento subscrito por profissional de saúde, nos termos do artigo 12, § 3.º, da Lei n.º 11.340/06.

“§ 3
o
Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.” (sic).

Estas, no caso em apreço, embora não se subsumam a nenhuma das hipóteses previstas como de lesão grave ou gravíssima pelo Código Penal (artigo 129, §1º e §2º), por certo ofenderam a integridade corporal da vítima, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de lesão leve.

Impende esclarecer que, entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Na hipótese, embora o apelante afirme que não agrediu a vítima e que somente a segurou com intuito de fazer cessar as agressões por parte desta, deixou de juntar aos autos prova documental ou testemunhal que pudesse comprovar o alegado
, além do fato de que as lesões corporais descritas na denúncia, estão comprovadas através do exame pericial constante nos autos.

Nesse contexto, não se pode cogitar na aplicação da excludente de ilicitude, em favor do apelante, ante a ausência de comprovação do alegado, e tampouco do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Quanto ao pedido para que seja afastada a agravante descrita no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal, em razão de configurar
bis in idem
, sem razão o apelante, pois, contrário a esse entendimento já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça. Observe:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. INEVIDÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido
. (AgRg no HC 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018, grifei.”

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
.’ (...)”
(STJ – AgRg no HC 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 29/04/2019) (Destacou-se).

Logo, deve incidir a
agravante descrita no art. 61, inc. II, ‘f’, do Código Penal. Razão pela qual, mantenho a sentença combatida em todos os termos.

Ante o exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Cleber Silva de Almeida,
mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020